Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-24.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS DOS AUTOS. DOLO CONFIGURADO. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. A confissão, em conversa informal dos réus com os policiais militares, no momento da abordagem e prisão em flagrante, não foi elemento exclusivo de convencimento do juiz sentenciante, acerca da autoria do delito de receptação, mas também o fato de que foram encontrados na posse de veículo produto de furto, sem que fossem capazes de comprovar, por documentos ou testemunhas, a origem lícita do bem ou que desconhecia tratar-se de produto de crime.
2. Nos crimes de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não se verificou nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.